Tribunal: TJSP
Processo: 1030203-51.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Plano de Saúde. Home care. Ré que se recusa a cobrir enfermagem por 24 horas diárias, asseverando tratar-se, a rigor, da necessidade de cuidador. Perícia requerida pelo autor para comprovar a necessidade e adequação da prescrição médica. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada para a retomada da fase instrutória, verificando-se a necessidade de enfermeiro ou de cuidador e a

Ementa:
Plano de Saúde. Home care. Ré que se recusa a cobrir enfermagem por 24 horas diárias, asseverando tratar-se, a rigor, da necessidade de cuidador. Perícia requerida pelo autor para comprovar a necessidade e adequação da prescrição médica. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada para a retomada da fase instrutória, verificando-se a necessidade de enfermeiro ou de cuidador e a periodicidade necessária. Recurso provido para este fim.